Tribunal: STF
Processo: RE 1302328
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS. DESCABIMENTO.
    É descabida a pretensão de ter excluído o ISS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido, seja porque não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal apenas em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, seja porque essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções.”
    No recurso sustenta-se ter o pronunciamento implicado violência ao que disposto nos arts. 145, § 1º, da Constituição Federal. 
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, procedeu com a interpretação do que disposto na legislação de regência quanto à base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados de acordo com a sistemática da tributação do lucro presumido (Decreto Lei 1.598/1977 e Leis 81981/95, 9.430/96 e 12.973/2014), não alcançando, para tanto, a disciplina constitucional. Dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria a reinterpretação da legislação de regência, campo de atuação vedado ao Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido já decidiram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (RE 1.181.816-AgR/SC, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.190.746-AgR/PR, Ministro Roberto Barroso, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo): 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Lei 9.249/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.”
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator